Tribunal: STF
Processo: Rcl 70735
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Residencial Reserva do Parque Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região (TRT 15), proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0018568-85.2024.5.15.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante afirma que impetrou o MS nº 0018568-85.2024.5.15.0000, com o objetivo de questionar a atuação de ofício do juízo da execução do Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087, o qual teria 



    “instaurado e conduzido [um Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica] de maneira totalmente ilegal e abusivo, portanto, NULO, em que fora determinada a inclusão de várias pessoas jurídicas e pessoas físicas no polo passivo da Execução, dentre elas a Requerente”.



    Sustenta que 



    “a mesma decisão que deferiu, de ofício, a inclusão da Requerente no polo passivo da Execução em questão, também determinou o bloqueio de ativos financeiros, das contas das pessoas jurídicas e físicas que foram incluídas na Execução, através do sistema SISBAJUD, até 16/09/2024, inclusive da Requerente, determinando, ainda, o arresto cautelar das unidades do empreendimento RESIDENCIAL RESERVA DO PARQUE”.



    Residencial Reserva do Parque Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. alega que sua inclusão no polo passivo da execução do Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087 ocorreu mediante “reconhec[imento da] existência de um grupo econômico, que jamais fora mencionado nos autos”. 



    Pondera que as ordens de contrição de seu patrimônio determinadas pelo juízo da execução e o indeferimento do pedido formulado na via mandamental causam 



    “insegurança jurídica, uma vez que, não existe jurisprudência constitucional que assegure a possibilidade de haver execução trabalhista contra empresa de grupo econômico, que não tenha participado do processo de conhecimento (sem adentrarmos à evidente inexistência de grupo econômico, que foi amplamente demonstrada no processo de origem).”



    Transcrevo os pedidos formulados na peça inicial:



    “Diante dos fatos expostos, requer: 



    I. A concessão da medida liminar para que se determine a suspensão da decisão de ID. 1a24809 que indeferiu a medida liminar do processo de nº 0018568-85.2024.5.15.000 (Mandado de Segurança); 



    [...]



    IV. No mérito, requer que seja confirmada a medida liminar, de forma que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se, portanto, a decisão ora reclamada, de forma suspender o indeferimento da medida liminar no Mandado de Segurança nº 0018568- 85.2024.5.15.000, a fim de que se determine a suspensão da Execução Trabalhista dos autos do Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087, por se tratar de medida primordial.”



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, extraio que, na fase de execução de sentença trabalhista, Residencial Reserva do Parque Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. foi incluída no polo passivo da execução, após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pelos seguintes fundamentos:



    “Da análise dos autos verifico que em 13/10/2021 foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, para inclusão de ROBERTO FONTOURA e REGIS FONTOURA no polo passivo da execução, e recentemente penhorado o imóvel de matrícula nº 30446, do  4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas (casa nº 97 do Condomínio Residencial Sunset Boulevard, localizado na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 275, Paulínia/SP), avaliado em R$850.000,00, conforme certidão ID fab835d. No caso, além da dos créditos trabalhistas, executa-se também o crédito previdenciário. 



    Pois bem.



    Segundo informações certificadas no ID fab835d, na matrícula do imóvel penhorado encontra-se registrada a propriedade em nome da FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., mesma informação constante no cadastro perante a Prefeitura Municipal de Paulínia. Em diligência realizada no local, foi a sra. oficiala de justiça informada de que o imóvel encontra-se locado, sendo que, segundo a administradora ADM, o imóvel encontra-se cadastrado como propriedade de Regis Fontoura - CPF: 439.356.486-34 e Karla Regina Medeiros Fontoura - CPF 073.904.276-98.



    Consta na certidão da diligência, ademais, a informação de que a penhora ainda não teria sido averbada pelo Cartório respectivo sob a seguinte alegação:



    ‘A análise desse título depende da regularização do título prenotado nesta unidade sob o protocolo n° 130.406 (Notificação Extrajudicial) em trâmite nesta unidade, nos termos dos artigos 195 e 237 da Lei nº 6.015/73", o que, conforme informado ao telefone pelo sr. Carlos Eduardo, do 4º CRI de Campinas, no dia 15/07/2024, não tem um prazo determinado para ser solucionado, uma vez que é preciso aguardar a resolução do referido título apresentado por um banco.’



    Não fosse, então, a indefinição quanto à efetiva propriedade do imóvel, sabe-se que o dinheiro figura o primeiro lugar na ordem de gradação legal. 



    Dito isto, em aprofundamento das pesquisas empreendidas por esse Juízo, chegou-se às seguintes constatações: 



    - que KARLA REGINA MEDEIROS FONTOURA - CPF 073.904.276- 98 é nora do executado Regis Fontoura, já que casada com o seu filho REGIS FONTOURA JUNIOR - 012.792.586-40; 



    - que KARLA REGINA MEDEIROS FONTOURA e REGIS FONTOURA JUNIOR em 2019 constituíram a KSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 35.119.977/0001-07, com sede também na cidade de Uberaba e atuação no ramo da construção civil, assim como a devedora principal: 



    (...)



    - que REGIS FONTOURA JUNIOR - 012.792.586-40 possuiu e ainda possui poderes para movimentação de contas titularizadas pela FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Corrente - Agência: 160 - Conta: 3000040130 - Data Início: 05/11/2015 - Data Fim: VÍNCULO ATIVO; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Corrente - Agência: 160 - Conta: 3000042531 - Data Início: 05/11/2015 - Data Fim: VÍNCULO ATIVO; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Corrente - Agência: 160 - Conta: 3005024280 - Data Início: 05/11/2015 - Data Fim: 31/01/2020. 



    - que FERNANDA FONTOURA - CPF: 354.163.298-40, também advogada da FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., possui poderes para movimentação de contas titularizadas pela FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Corrente - Agência: 2883 - Conta: 3000013198 - Data Início: 27/06/2018 - Data Fim: VÍNCULO ATIVO. 



    - que os irmãos REGIS FONTOURA JUNIOR e FERNANDA FONTOURA, em 2018 constituíram a FONTOURA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 31.726.624/0001-14, no mesmo ramo de atividade da devedora principal, FENIX.



    (...)



    - que a FONTOURA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.,   representada por sua titular e administradora, FERNANDA FONTOURA, constituiu o RESIDENCIAL RESERVA DO PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 41.662.176/0001-96, que tem por objeto e propósito específico o desenvolvimento de incorporação imobiliária no imóvel objeto da matrícula nº 182.115 do Ofício de Registro de Imóveis de Sumaré, e com empreendimento recentemente lançado no município de Hortolândia/SP (Av. Olívio Franceschini, 1155).



    (...)



    - que o executado Roberto Fontoura possui poderes para movimentação de contas titularizadas por CLARIDGE HOUSE - COM IMP E EXP LTDA - CNPJ: 72.894.330/0001-89, desde 1997, inclusive de contas abertas no ano de 2022 (BCO BRADESCO S.A. - Conta Corrente - Agência: 264 - Conta: 3088146 - Data Início: 26 /08/2022 - Data Fim: VÍNCULO ATIVO). 



    - que PAULA HUEB ABDALA - CPF: 405.901.786-87, esposa do executado Roberto Fontoura, atualmente é a única sócia da CLARIDGE HOUSE - COM IMP E EXP LTDA.



    (...)



    - que Paula Hueb Abdala responde por dívidas da FENIX, conforme se vê dos documentos abaixo e também dos ID cec1239, ID 3cafd5f e ID acddd6d, em que assina contrato com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na qualidade de fiadora da devedora FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.:



    (...)



    Os sobreditos fatos evidenciam o manifesto interesse integrado, a comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas (a maioria no mesmo ramo de atividade: construção civil), em razão da participação societária composta por membros de uma mesma família, FONTOURA



    Resta claro, assim, que tais empresas integram grupo econômico familiar conformado para promoção de atos destinados à blindagem de patrimônio, inclusive de seus sócios, justificando a aplicação do disposto no art. 855-A, da CLT, que de forma expressa determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos art. 133 a 137, do CPC. 



    Desta feita, instauro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão no polo passivo não apenas das empresas KSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 35.119.977/0001-07, FONTOURA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 31.726.624/0001-14, RESIDENCIAL RESERVA DO PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 41.662.176/0001-96 e CLARIDGE HOUSE - COM IMP E EXP LTDA - CNPJ: 72.894.330/0001- 89, mas igualmente dos seus sócios KARLA REGINA MEDEIROS FONTOURA - CPF 073.904.276-98, REGIS FONTOURA JUNIOR - 012.792.586-40, FERNANDA FONTOURA - CPF: 354.163.298-40 e PAULA HUEB ABDALA - CPF: 405.901.786-87, também integrantes do grupo econômico acima evidenciado. Providencie a secretaria as anotações necessárias.” (e-Doc 15 - grifei)



    Contra essa decisão, a parte reclamante impetrou mandado de segurança perante o TRT 15, em cujos autos foi indeferido o pedido liminar de “cassa[ção da] ordem de apreensão originária, que incidiu sobre o seu patrimônio de afetação, e a suspensão daquela demanda, nos termos do pretoriano no Tema 1232 [da Repercussão Geral]” (eDoc. 17, p. 3)”, tendo a autoridade reclamada entendido que 



    “não é cabível a restrição da responsabilização dos sócios ao quanto disposto no art. 50, do Código Civil (‘teoria maior’ da desconsideração da personalidade jurídica), porque o Processo de Trabalho filiou-se à chamada ‘teoria menor’, consagrada no art. 28, do CDC (Lei 8.078 /1990), bastando a inadimplência do débito titularizado pelo trabalhador hipossuficiente, observando que o art. 133, § 1º, do CPC, prevê que a desconsideração deve se dar quanto atendidos os ‘pressupostos previstos em lei’ [...].



    [...]



    Deveras, a impetrante funda o seu inconformismo no fato de ser integrada, como sócia, pela empresa FONTOURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., a qual, por sua vez, é titularizada por FERNANDA FONTOURA, as quais não guardariam nenhuma relação com a FÊNIX, cujos sócios são RÉGIS FONTOURA e ROBERTO FONTOURA, nos termos do gráfico por ela apresentado, conforme fl. 1548. Acena, tão somente, que a referida pessoa física teria figurado como advogada da devedora original, em tempo passado. 



    No entanto, a petição inicial não explica ou justifica o fato de FERNANDA FONTOURA possuir poderes para movimentar contas bancárias da FÊNIX, bem como o fato de seu irmão, REGIS FONTOURA JÚNIOR, que era seu sócio na FONTOURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., deter equivalentes poderes, conforme apurado pela autoridade impetrada à fl. 1271. Nem é demais realçar que ambos os cidadãos ora mencionados são filhos de REGIS FONTOURA, sócio da FÊNIX, havendo, nisso, uma clara evidência do entrelaçamento de atividades empresariais entre integrantes de uma mesma família, os quais constituíram diversas empresas, sem coincidência de sócios, mas que compartilham, entre si, a gestão dos múltiplos negócios, mediante procurações ou autorizações para representação bancária. Prova adicional dessa situação de sinergia é a verificação de que o sócio ROBERTO FONTOURA movimenta contas de empresa de sua esposa PAULA HUEB ABDALA, a qual, por sua vez, aparece como fiadora em contrato entre a FÊNIX e a Caixa Econômica Federal. Como se viu, e ao contrário do que sustentou a impetrante, conforme fl. 24, o grupo econômico não foi reconhecido a partir da mera relação de parentesco entre os cidadãos envolvidos. A situação fática desvelada até o momento é no sentido de que os sócios da devedora principal, que atuava na construção civil, deram seguimento ao empreendedorismo nesse ramo, em conjunto com seus parentes próximos, constituindo múltiplas empresas que, então, devem ser reputadas como integrantes de um grupo econômico por coordenação, ainda que, “no papel”, não compartilhem sócios formais. 



    A partir desse quadro, sou levado a crer que os sócios da devedora original e as empresas a esta coligadas mediante administração em comum (demonstrada pelo controle de contas bancárias) estão a atuar de modo escuso, pelo que a cautela adotada pelo juiz impetrado, no sentido de, desde logo, promover a busca de seus bens, está, de todo, justificada, visto que, estando a administradora da impetrante – em tese, até aqui – atuando como sócia oculta da devedora original, por certo o prévio oferecimento de prazo para contestação, sem qualquer medida constritiva, lhe permitiria promover novas manobras para ocultação patrimonial.” (eDoc. 17)



    Aponta-se como paradigma de confronto ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    In casu, tem-se que a instauração do contraditório, para fim de desconstituição da personalidade jurídica de empresas constituídas por um mesmo núcleo familiar, tendo como fundamento o conjunto fático-probatório a indicar eventual propósito de "promoção de atos destinados à blindagem de patrimônio, inclusive de seus sócios", não viola a autoridade do STF. O atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda.



    Essa conjuntura e observado que a ordem de sobrestamento nacional de processos não retira o poder geral de cautela do juízo natural para conhecimento da demanda, conclui-se pela negativa de seguimento da reclamação, por ausência de aderência estrita entre a controvérsia pendente de solução no caso concreto com a temática constitucional debatida no paradigma (T 1232 RG). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente